Tribunal: STJ
Processo: 1501480-48.2020.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799005 - SP (2024/0435847-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: N V DE O
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
CIRO ROCHA SOARES - BA017309
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - SP257193
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO - SP371450
LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - SP470505
SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701
LÍVIA SALDANHA DE OLIVEIRA MARQUES - SP500509
PEDRO HENRIQUE COUTINHO SARRUBBO - SP518330
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU
CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO CONTRA O
PRÓPRIO FILHO, À ÉPOCA COM 5 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47603313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 282c62f2-69a6-4d76-8d3e-73410fd7801f

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 282c62f2-69a6-4d76-8d3e-73410fd7801f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799005 - SP (2024
/0435847-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: N V DE O
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - SP257193
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO - SP371450
LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - SP470505
SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701
LÍVIA SALDANHA DE OLIVEIRA MARQUES - SP500509
PEDRO HENRIQUE COUTINHO SARRUBBO - SP518330
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU
CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO CONTRA O
PRÓPRIO FILHO, À ÉPOCA COM 5 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47603691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:39
Código de Controle do Documento: d4684b6f-73a7-497e-b600-577b4d1accc5

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por N V DE O contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado:
Direito penal. Agravo regimental. Recurso especial. Estupro de vulnerável.
Súmulas 7 e 182 do STJ. Agravo regimental desprovido.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ, em processo
que condenou o agravante por estupro de vulnerável, com pena de 12 anos
de reclusão em regime inicial fechado.
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode
superar os óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ, considerando a alegação de
fragilidade das provas utilizadas para a condenação.
3. O agravo regimental não merece ser conhecido, pois a defesa não
rebateu de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido pelas Súmulas
182 e reexame de prova nos termos da Súmula 7, ambas do STJ.
4. A condenação do agravante está fundamentada em provas suficientes,
incluindo depoimento especial da vítima e testemunho corroborativo, não
havendo espaço para reexame de provas em sede de recurso especial.
5. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no
acórdão embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o
vício apontado (e-STJ fls. 717-724).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA47603691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:39
Código de Controle do Documento: d4684b6f-73a7-497e-b600-577b4d1accc5

Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:39
Código de Controle do Documento: d4684b6f-73a7-497e-b600-577b4d1accc5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0435847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.799.005 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031798020228260127 15014138320208260127 15014804820208260127
22178192020 31798020228260127
3179802022826012715014138320208260127
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N V DE O
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
CIRO ROCHA SOARES - BA017309
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
ADVOGADA
: VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - SP257193
ADVOGADA
: MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
ADVOGADA
: ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO - SP371450
ADVOGADOS
: LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
ADVOGADOS
: MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - SP470505
SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701
ADVOGADOS
: LÍVIA SALDANHA DE OLIVEIRA MARQUES - SP500509
PEDRO HENRIQUE COUTINHO SARRUBBO - SP518330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: N V DE O
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
ADVOGADA
: VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - SP257193
ADVOGADA
: MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
ADVOGADA
: ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO - SP371450
ADVOGADOS
: LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
ADVOGADOS
: MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - SP470505
SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701
ADVOGADOS
: LÍVIA SALDANHA DE OLIVEIRA MARQUES - SP500509
PEDRO HENRIQUE COUTINHO SARRUBBO - SP518330
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
C54224548588143441<890@
2024/0435847-1 - AREsp 2799005 Petição : 2025/0042696-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:08
Código de Controle do Documento: 0CF5B4AA-459A-43E0-8A5E-78980E2E2BDE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0435847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.799.005 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224548588143441<890@
2024/0435847-1 - AREsp 2799005 Petição : 2025/0042696-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:08
Código de Controle do Documento: 0CF5B4AA-459A-43E0-8A5E-78980E2E2BDE